Tribunal: TJDFT
Processo: 0731673-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. EVOLUÇÃO DO TRATAMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Embora não se possa ignorar a gravidade da doença que acomete a exequente, que necessita de tratamento contínuo para doença que não tem cura, o fato é que o cumprimento de sentença fica restrito aos termos do título executivo judicial, proferido no ano de 2010, onde a segurança foi concedida para “determinar que a autoridade impetrada promova o fornecimento dos medicamentos e curativos declinados pelas impetrantes, conforme a descrição constante das prescrições médicas respectivas (fls. 36/37), pelo tempo em que o estado de saúde das impetrantes exija o emprego desses produtos médicos.”
2. O cumprimento de sentença fica restrito aos limites do dispositivo do título judicial e, no caso em exame, o acórdão que se busca cumprimento não indica a obrigação de fornecer todas as medicações e insumos listados na planilha que acompanha e fundamenta o pedido da peça inicial do cumprimento de sentença, sendo certo que, no caso, a obrigação do Distrito Federal está limitada ao fornecimento dos insumos médicos requeridos no mandado de segurança, e que foram prescritos à impetrante naquela ocasião.
3. Tudo indica que haveria necessidade de revisão do tratamento indicado à impetrante, com a determinação de fornecimento de novos insumos e medicamentos, o que não pode ser feito por meio de cumprimento de sentença, mas sim em ação própria.
4. Cumprimento de sentença julgado improcedente.